Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-81.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Resolução n. 40/2014 da Secretaria do Meio Ambiente.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o 40/2014, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000998-81.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante USINA BELA
VISTA SA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Doutor João Paulo Bonini", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 2/9
Voto n. o 36888
Processo: 1000998-81.2018.8.26.0466
Apelante: Usina Bela Vista S.A.
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Pontal
Juiz Prolator: Fabiano Mota Cardoso
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-
DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por usina que
atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de
certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição de multa
contra ela lavrados por ofensa à Resolução n. 40/2014 da
Secretaria do Meio Ambiente.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o
40/2014,
adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento
jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades
administrativas
não
obedece
à
lógica
da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”,
demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em
testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso
provido.
Vistos;
USINA BELA VISTA S.A.. interpôs recurso de
apelação em face da r. sentença de fls. 177/181, por meio da qual
o DD. Magistrado a quo, rejeitou embargos a execução fiscal
opostos pela autora, ora apelante, no qual buscou a declaração de
nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 1.181.914.870, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 3/9
embasa a execução, decorrente da nulidade do auto de infração no
4001336 lavrado pela CETESB. Em razão da sucumbência,
condenou a embargante ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários de advogado, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa.
A parte recorrente, por meio das razões recursais
de fls. 185/210, alega, em síntese, que (i) não pode ser
responsabilizada administrativamente quando não houve conduta
que a fizesse incorrer nas supostas infrações, tendo sido
evidenciado fato de autoria desconhecida (a responsabilidade
administrativa ambiental é subjetiva); (ii) não foi verificado
qualquer benefício decorrente da queima da cana; a colheita teria
sido feita apenas para viabilizar o replantio e evitar perda integral;
em verdade incorreu em prejuízo ante a perda de produtividade;
(iii) não é parte legítima para a execução fiscal; (iv) não houve
motivação hábil a comprovar o liame de causalidade entre a
suposta conduta a ela imputada e os danos causados pelo
incidente (violação expressa ao novo código florestal decorrente
do inafastável vício de motivação do auto de infração); (vi) a
apelada não observou o correto procedimento necessário para o
agravamento legal de penalidades.
Por sua vez, a parte apelada apresentou as
contrarrazões (fls. 215/216), defendendo a manutenção, in totum,
da r. sentença e reiterando as alegações da contestação.
Há oposição à forma virtual de julgamento (vide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 4/9
petição de fl. 221).
Veio manifestação da d. PGJ pelo desprovimento
do apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
Segundo consta dos autos, a parte autora opôs
embargos à execução pretendendo ver reconhecida a nulidade da
certidão de dívida ativa no 1.181.914.870 e do auto de infração no
4001336, contra ela lavrado, no dia 27 de agosto de 2014,
notadamente descumprimento da Resolução SMA no 40/2014.
A imposição das penalidades fundou-se no
artigo1 26 do Regulamento da Lei no 997/1976 (Decreto no
8.468/1976), conforme alterado.
A D. Magistrada a quo, conforme já relatado,
negou provimento aos embargos, entendendo pela incidência da
teoria da responsabilidade objetiva nas questões ambientais e do
risco integral, devendo o dano ser evitado por quem pratica a
atividade, sob pena de responsabilização
a parte autora
concorreu para a transgressão do meio ambiente, dela se
beneficiando com o produto da infração ao processar a cana-de-
1 Art. 26 - Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material
combustível, exceto mediante autorização prévia da CETESB, para: I - treinamento de combate a incêndio;
II - evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, para proteção à agricultura e à
pecuária..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 5/9
açúcar queimada. Ademais, não teria logrado afastar a presunção
de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela
administração e seria reincidente contumaz.
Pois bem.
Em que peses as doutas considerações da
apelada e da D. PGJ, tenho que o apelo comporta provimento.
Num primeiro momento, impõe-se afastar a
alegação de ilegitimidade passiva. Isso porque, conforme se
verifica da simples leitura dos documentos, o autor de infração foi
lavrado em desfavor da embargante, ora apelante.
A legitimidade enquanto condição da ação, deve
ser analisada tomando-se em consideração apenas a versão
narrada na inicial, de maneira que, ao menos em tese, deve existir
pertinência subjetiva entre os fatos narrados e as partes do
processo.
No caso dos autos, o fato de infração, ao menos
em tese admitida como existente, ter sido imputada à ora
apelante confere-lhe suficiente legitimidade para figurar no polo
passivo da execução, de maneira que autoriza-se a incursão no
mérito da dívida, por meio destes embargos.
Isso posto, passemos à análise das alegações
meritórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 6/9
Por primeiro, de se destacar que os atos
normativos que embasaram a imposição das penalidades ora
questionadas dispõe sobre as condutas infracionais ao meio
ambiente e suas respectivas sanções administrativas, ou seja, de
rigor reconhecer que a penalidade deve ser imposta ao infrator e
não ao proprietário do terreno e/ou praticante da atividade pelo
simples fato de sê-lo. No mesmo sentido, nos ensina a
Jurisprudência do C. STJ:
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 5. Esta Corte
Superior possui entendimento pacífico no sentido de
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais
adere
à
propriedade,
como
obrigação
propter rem, sendo possível cobrar também do atual
proprietário condutas derivadas de danos provocados
pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência
invocada pela origem para manter a decisão agravada.
6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro.
Discute-se,
aqui,
a
possibilidade
de
que
terceiro
responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da
responsabilidade
civil,
mas
da
responsabilidade
administrativa por dano ambiental. 8. Pelo princípio da
intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88),
aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução
fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada
em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso
porque a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos
de punição e suas consequências fica bem estampada da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 7/9
leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o
qual
“[s]em
obstar
a
aplicação
das
penalidades
previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 11.
O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: [...]”. 12. Em resumo: a
aplicação e a execução das penas limitam-se aos
transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu
turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria
legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inc. V,
do mesmo diploma normativo). (...) 14. Mas fato é que o uso
do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à
utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo,
deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do
princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade
civil
por
dano
ambiental
é
subjetivamente
mais
abrangente do que as responsabilidades administrativa
e penal, não admitindo estas últimas que terceiros
respondam a título objetivo por ofensas ambientais
praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido.
(STJ, Recurso Especial n.o 1.251.697/PR, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12 de
abril de 2012, DJe 17 de abril de 2012)
E, na esteira do raciocínio acima delineado,
procede a tese da parte apelante e, por conseguinte, o pedido
destes embargos para considerar nulas tanto a autuação quanto a
decorrente certidão de dívida ativa que instrui a execução.

Partindo do pressuposto acima traçado, de que a
responsabilidade administrativa ambiental deve ser a subjetiva,
verifica-se, de fato, ausência de comprovação cabal quanto à
conduta infratora da parte apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 8/9
Basta debruçar-se sobre os autos de inspeção
realizadas no dia 15/08/2014 (fls. 35/38): “Durante a vistoria em
área
rural
localizada
nas
imediações
das
coordenadas
203333.15-482627.73W (datum WGS84), foi constatada na
propriedade denominada Fazenda Buracão, no município de
Barretos, a queima de palha de cana-de-açúcar durante o período
diurno. A referida queima que ocorreu durante o período de
proibição estabelecido na Resolução SMA 40, de 07/05/14,
ocasionou a emissão de fumaça e fuligem, ensejando poluição
ambiental”.
Ora, a vistoria realizada se mostrou insuficiente a
comprovar de forma cabal a responsabilidade da recorrente e o
seu enquadramento nas sanções administrativas vez que não
houve sequer um fato concreto que vinculasse diretamente os atos
da empresa ou seus prepostos ao incêndio, ou mesmo sua culpa,
ainda que em sentido estrito.
Logo, não resultou devidamente comprovada a
conduta infracional, sobretudo considerando a ausência do
elemento subjetivo dos tipos de infração imputados à parte
apelante e que seriam necessários para fazer vicejar a sanção
imposta.
Diante do exposto, voto pelo provimento
recursal a fim de acolher e julgar procedentes, com resolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000998-81.2018.8.26.0466 - Pontal - VOTO No 9/9
mérito na forma do artigo 487, I do CPC, os pedidos dos embargos
à execução fiscal ora interpostos, ante a nulidade da CDA no
1.181.914.870 e do auto de infração no 4001336 e, em
consequência, extinguir a ação de execução fiscal no
1500027-44.2015.8.26.0466.
Em razão da sucumbência, condena-se a FESP ao
pagamento dos honorários de advogado, ora fixados em 12% do
valor atribuído à causa, considerados o tempo decorrido, a
complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido
pelos patronos.
Transitada
em
julgado,
traslade-se
esta
sentença para os autos principais, dando-se baixa da distribuição.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator